Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PERMUTA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os Embargos de Terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CC).
2. Para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas é necessária a comprovação da propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos, nos termos do art. 678. Para tanto, deve ser oportunizada à parte a comprovação do seu direito, com a dilação probatória sobre o ponto reputado controvertido, em atenção ao princípio da ampla defesa e da vedação ao julgamento surpresa.
3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para cassar a r. sentença.